Tribunal: STF
Processo: Rcl 45612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
    Sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao indeferir pedido de prisão domiciliar formulado pelo reclamante, que argumenta ser o único responsável pela criação dos três filhos menores, afrontou a soberania da decisão proferida por esta Suprema Corte no habeas corpus coletivo 165.704/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    Registro, inicialmente, a inviabilidade do presente instrumento constitucional para o fim pretendido pela parte reclamante. 
    É que, conforme restou expressamente determinado por esta Corte Suprema no julgamento da decisão colegiada ora apontada como paradigma (HC 165.704/DF), “a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência” submete-se “aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC nº 143.641/SP”(com meus grifos), cuja redação assim determina:
    “(...) nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.” (com meus grifos) 
    Igualmente no sentido do não cabimento da reclamação para a hipótese em análise, cito as seguintes decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte: Rcl 44.260/GO, Ministro Dias Toffoli; Rcl 44.355/SP, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 44.791/SP, Ministro Edson Fachin.
    De outro lado, mesmo quando inadmissível a reclamação, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível, excepcionalmente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (Rcl 21.649-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; Rcl 26.360-AgR/MS, Ministro Ricardo Lewandowski). Constato, entretanto, que tal fato não se verifica nos autos. 
    Registre-se, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do HC 143.641/SP, em tudo aplicável ao caso em apreço, firmou entendimento no sentido de que a aplicação das hipóteses de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, previstos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, estão limitadas às presas provisórias e que cumpram as condições dispostas no referido dispositivo legal. 
    Contudo, como bem salientado na decisão reclamada, o paciente cumpre prisão penal e, portanto, de caráter definitivo. Ressalte-se, que esse fato já seria o bastante para afastar a aplicação, ao feito, do entendimento adotado por essa Suprema Corte no julgamento do habes corpus apontado como paradigma nesta reclamação.
    Verifica-se, ademais, que esta Corte Suprema, ao julgar o HC 165.704/DF, reconheceu a impossibilidade de se conceder prisão domiciliar aos presos provisórios responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais nas hipóteses de delitos praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes. 
    No presente caso, a autoridade reclamada asseverou que “o sentenciado cumpre pena por dois delitos de homicídio, sendo um consumado e outro tentado”, o que também afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao reclamante.
    Por fim, e ainda de acordo com a orientação fixada no julgamento do HC 165.704/DF, concluo que para a concessão da benesse da prisão domiciliar ao pai ou responsável, é imprescindível “que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência” (com meus grifos), situação que não se constata no caso em exame, eis que, conforme declarado na decisão reclamada, “os menores estão sobre o cuidado da avó materna, estando, portanto, devidamente assistidos” (com meus grifos). 
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator